Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENCIA. EMBARGOS DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CONHECIDOS E PROVIDOS e DESPROVIDOS O RECURSO DA PAGSEGURO INTERNET S.A

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).

2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.

3. O erro material no dispositivo do acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.

4. EMBARGOS DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, CONHECIDOS E PROVIDOS e DESPROVIDOS O RECURSO DA PAGSEGURO INTERNET S.A